Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704994-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PBFRANCHISING LTDA AGRAVADO: DANIEL FERNANDES NOBRE DE OLIVEIRA, DC &amp; FERNANDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FREDERICO DO VALLE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por PB FRANCHISING LTDA., contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução contratual e indenização n° 0707579-22.2019.8.07.0001 (ajuizada por DANIEL FERNANDES NOBRE DE OLIVEIRA E OUTROS, ora agravados, em face da agravante), em fase de cumprimento de sentença, não apreciou a impugnação à ordem de penhora determinada pelo juízo a quo, por meio da qual a executada, ora agravante, requereu a redução da constrição sobre o faturamento da pessoa jurídica para 5% (cinco por cento) mediante depósito judicial a ser efetuado com apresentação dos respectivos balanços. Em suas razões (ID 14705112), sustenta a agravante que o juízo a quo teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos na impugnação à penhora. Aduz que a determinação de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre todo o faturamento da empresa seria medida gravosa à pessoa jurídica, à medida que prejudicaria sua imagem perante outros franqueados. Alega que a constrição do percentual de 5% (cinco por cento) seria medida suportável à agravante. Fundamenta o pleito pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento no fato de que, em não sendo reformada a decisão recorrida, sofreria gravíssimos prejuízos. Por fim, afirma que possível o deferimento da medida com base na legislação vigente e em precedentes judiciais. Ao final, requer: “a) liminarmente, seja concedido efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso; b) no mérito, seja reformada a decisão agravada para anular a decisão agravada, determinando ao Juízo a quo à apreciação da impugnação à penhora regular e tempestivamente apresentada; c) no caso de aplicação do CPC 1.013, § 3o, requer a esta egrégia Turma Cível que (i) reduza o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa para o patamar de 5%, (ii) mediante depósito judicial acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora agravante” (ID 14705112, pp. 10/11). Preparo regular aos IDs 14705113 e 14705114. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Certifique-se sobre o julgamento definitivo do agravo de no 0717627-43.2019.8.07.0000. Certifique-se sobre o trânsito em julgado nos autos principais, para fins de liberação do valor penhorado sob ID 35529274 em favor do 1o e 2o exequentes, observando-se a penhora no rostos destes autos. O feito pende de cumprimento da penhora deferida sob ID 45433424, quinto parágrafo, qual seja, 30% (trinta por cento) dos créditos decorrentes dos pagamentos semanais dos royalties de franquia e/ou outros valores eventualmente devidos, tais como taxas de franquias, parcelamentos etc, devidos pelas franqueadas denominadas no item iv de ID 41362491 – Pág. 4 e 5, letras ‘a’ a ‘l’, a ser cumprido por oficial de justiça, mediante a expedição de mandado. Cumpra-se. A parte executada apresenta impugnação sob ID 47697529 alegando que a referida penhora recai sobre 30% de seu faturamento e, portanto, requer a redução para 5%, mediante depósito judicial acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora executada (CPC 869). Nada a prover sobre a impugnação sob ID 47697529, eis que eventual reforma da decisão de ID 45433424 já é objeto do agravo de instrumento no 0723290-70.2019.8.07.0000. Certifique-se sobre o julgamento definitivo do agravo de no 0723290-70.2019.8.07.0000. Indefiro o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé (ID 49516221), tendo em vista que não vislumbro que a falta de comunicação acerca do agravo de instrumento se amolde aos casos previstos no art. 77, do CPC. Nesse sentido, ressalta-se que a obrigatoriedade em comunicar a interposição de AGI existe somente quando os autos não são eletrônicos, conforme art. 1.018, caput e §2o do CPC. Por fim, considerando-se o indeferimento de efeito suspensivo ao referido AGI interposto (ID 49631902 - Pág. 4), cumpra-se a decisão de ID 45433424 - Pág. 1, quinto parágrafo, expedindo-se os mandados de penhora” (ID 53955978 dos autos n° 0707579-22.2019.8.07.0001 – g.n.). Em consulta aos autos originários, de se ver que o juízo a quo, em decisão de ID 45433424, deferiu penhora sobre percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos decorrentes dos pagamentos semanais dos royalties de franquia e/ou outros valores eventualmente devidos, tais como taxas de franquias, parcelamentos e outros, nos seguintes termos: “Baixe-se o sigilo atribuído à decisão e aos documentos anteriores, especificamente a petição de ID 41362491, eis que desnecessário o sigilo atribuído pela parte. Ciente do ofício de ID 44340896. Certifique-se sobre o julgamento definitivo do AGI n° 0717627-43.2019.8.07.0000. Observe-se o teor da decisão de ID 44139846, primeiro parágrafo. Conforme se verifica do relatório a seguir, restou infrutífera a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, por intermédio do sistema BACENJUD. Assim, em atenção ao pedido formulado pela parte exequente no ID 41362491, com fulcro no art. 855 e seguintes do CPC, defiro a penhora de 30 % (trinta por cento) dos créditos decorrentes dos pagamentos semanais dos royalties de franquia e/ou outros valores eventualmente devidos, tais como taxas de franquias, parcelamentos etc, devidos pelas franqueadas denominadas no item iv de ID 41362491 – Pág. 4 e 5, letras ‘a’ a ‘l’, a ser cumprido por oficial de justiça, mediante a expedição de mandado, observando-se os endereços ali indicados. Observe-se que os franqueados deverão ser advertidos que deverão promover os depósitos dos royalties de franquia em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite da execução, no valor atualizado de R$ 482.605,94 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme planilha de ID 43575737. Ficam os franqueados advertidos de que só estarão exonerados dos pagamentos se os depósitos se realizarem neste juízo, sob pena de entender-se pela fraude à execução (art. 856, §§ 2° e 3° do CPC). Esclareça, a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o pedido formulado na letra ’m’ do item iv do ID 41362491, Pág. 5, considerando que as empresas ali indicadas, B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, nome de fantasia: ATACADÃO DIA A DIA, bem como a filial desta, localizada no SIA, não se tratam de franqueadas. Em relação aos demais pedidos formulados, considerando que já foi deferida a penhora de créditos decorrentes dos pagamentos semanais dos royalties de franquia, o princípio da menor onerosidade para o executado, disposto no art. 805 do CPC, consagra que nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário na busca da satisfação do direito do exequente. No caso dos autos, o credor tem direito à satisfação de seu direito, e no caminho para sua obtenção, naturalmente criará gravames à parte devedora. O que se pretende evitar é o exagero desnecessário de tais gravames, razão pela qual indefiro, por ora, os pedidos formulados nos itens v, vi, letras ‘a’ a ‘h’, vii e viii da manifestação de ID 41362491” (ID 45433424 dos autos n° 0707579-22.2019.8.07.0001 – g.n.). Em face de tal decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento n° 0723290-70.2019.8.07.0000 (distribuído a Eg. 5a Turma Cível, Rel. do e. Juiz de Segundo Grau ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO), por meio do qual pleiteou: “a) liminarmente, seja concedido efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso; b) no mérito, seja reformada a decisão agravada para reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa para o patamar de 5%, mediante depósito judicial acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora agravante” (ID 12199978, p. 9 do AGI n° 0723290-70.2019.8.07.0000 – g.n.). Não obstante a pendência do recurso, a agravante impugnou a ordem de constrição e requereu ao juízo a quo a mesma providência dirigida a esta Eg. Corte de Justiça em sede do AGI n° 0723290-70.2019.8.07.0000: “Ex positis, requer a V. Exa. que se reduza o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa executada para o patamar de 5%, mediante depósito judicial mensal acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora devedora” (ID 47697529, p. 6 dos autos n° 0707579-22.2019.8.07.0001 – g.n.). O juízo a quo, corretamente, não apreciou tal pleito ante a inequívoca pendência recursal, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento. Dito isso, em consulta aos andamentos referentes ao agravo de instrumento n° 0723290-70.2019.8.07.0000, que tem as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, constata-se que o pedido liminar pela concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo E. Relator sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por PBFRANCHISING LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707579-22.2019.8.07.0001, determinou a penhora de 30% do faturamento da franqueadora executada a ser cumprida junto aos seus franqueados. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a execução deverá correr do modo menos gravoso para o executado. Assim, a penhora de 30% de todo o faturamento da empresa agravante, em cumprimento provisório de sentença, e diretamente nas unidades franqueadas, é por demais gravoso, não somente pelo altíssimo percentual aplicado, mas também porque macula a imagem da empresa junto aos seus franqueados. Afirma que a medida justa seria a penhora de 5% do faturamento mensal da empresa recorrente, mediante depósito judicial mensal acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora agravante (CPC 869) e de seu contador. Requer liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, seja reformada a decisão agravada para reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa para o patamar de 5%, mediante depósito judicial acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora agravante. Preparo regular (ID Num. 12200002). É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos”. De fato, o artigo transcrito prevê a penhora do faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que, atualmente, possui bens para quitar o débito exeqüendo. Resta evidente que houve respeito à ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Assim também vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora de 30% sobre os créditos a serem recebidos pela Executada perante os órgãos para os quais presta seus serviços. 2. A discussão que se busca travar acerca do real faturamento da empresa-executada não dispensa apuração ampla, a ser efetuada no juízo de origem, sob o exercício do contraditório e da ampla defesa 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1193490, 07003605820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades.” (Acórdão 1170819, 07114348020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, deve-se acolher o pedido de penhora do faturamento da empresa. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de o pedido de efeito suspensivo [ ]”. Em face de tal decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração alegando a omissão da decisão monocrática quanto ao pedido de redução da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, o qual foi assim rejeitado pelo E. Relator: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por PBFRANCHISING LTDA, em face da decisão (ID Num. 12436895), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte embargante pretende a reforma da decisão embargada, afirmando que a decisão é omissa quanto à redução do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa franqueadora para o patamar razoável de 5% e o cumprimento da ordem por meio de depósito judicial mensal acompanhado do respectivo balancete, sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora embargante. Pede o provimento dos embargos a fim de sanar as omissões apontadas e deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em tela, em que pesem as considerações acima, nota-se que a parte Embargante pretende a reforma da decisão embargada, devidamente apreciada e fundamentada. De acordo com o art. 866 do Código de Processo Civil é possível a penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Ademais, a decisão embargada colacionou diversas jurisprudências admitindo a penhora de 30% do faturamento da empresa. Assim, admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. Ressalta-se que, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Portanto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado pelos embargos. Só onera o Judiciário e compromete o bom andamento dos processos. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão guerreada na íntegra”. Tenho, assim, que a agravante intenta a rediscussão de matéria já submetida a apreciação deste Colegiado em outro recurso ainda pendente de julgamento, caracterizando a litispendência recursal. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento.(art. 932, inciso III, CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora